Tribunal: TJDFT
Processo: 0706020-41.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE. AGIOTAGEM. TESTEMUNHA ARROLADA NA CONTESTAÇÃO. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. A intimação das partes para especificação de provas, embora seja uma praxe jurídica, não é obrigatória na nova sistemática do Código de Processo Civil, porquanto é dever dos litigantes indicarem, especificadamente, as provas que pretendem produzir na Inicial (art. 319,VI) e na Contestação (art. 336).
2. As partes possuem direito subjetivo à produção de provas, em atenção aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, insculpidos no artigo 5o, LIV e LIV, da Constituição Federal.
3. Deve o Juiz examinar o pedido de oitiva de testemunha pleiteado na Contestação, ainda que a parte não tenha se manifestado em sede de especificação de provas, sob pena de violação aos Princípios da Boa-fé e Cooperação.
4. Havendo a possibilidade de se produzir provas aptas a contribuir para o deslinde da controvérsia, o órgão jurisdicional deve permitir sua realização, sob pena de ofender o direito das partes à produção probatória.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença Cassada.